Tribunal: TJDFT
Processo: 0023918-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023918-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE DOS SANTOS MATHIAS ALVES DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme certidão de ID 44318384, o prazo transcorreu novamente sem manifestação da impetrante. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, o processo será extinto sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbe. Todavia, a extinção pressupõe a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do § 1o da citada norma processual. In casu, desde 06/02/2023 a impetrante não se manifesta nos autos (ID 43248029). Sendo assim, com fulcro no art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a impetrante, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir o despacho de ID 42741834, sob pena de indeferimento da inicial, com a consequente revogação da liminar concedida ao ID 10925091. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora